Tribunal: TJMT
Processo: 1025200-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025200-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LETICIA FRANCIELE FERREIRA BARBOSA ALVES - CPF: 972.699.051-34 (ADVOGADO), EDVALDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 026.032.635-60 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 1 VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LETICIA FRANCIELE FERREIRA BARBOSA ALVES - CPF: 972.699.051-34 (IMPETRANTE), CLEONICE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 981.329.701-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LIVYA ALMEIDA DE JESUS - CPF: 081.334.721-13 (VÍTIMA), CLEONICE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 981.329.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIZIO ALVES BARBOSA - CPF: 211.544.651-87 (ADVOGADO), WALKYRIA WICTOWICZ DA SILVA - CPF: 784.327.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE REVISÃO CRIMINAL SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de condenado por estupro de vulnerável majorado (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), visando à anulação de atos processuais por alegada ausência de intimação pessoal do acusado para audiência de instrução e julgamento; paralelamente, foi ajuizada revisão criminal com idêntico objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado para desconstituir condenação penal já transitada em julgado, como sucedâneo de revisão criminal; (ii) estabelecer se a existência de revisão criminal simultânea, aliada à ausência de flagrante ilegalidade e à necessidade de exame fático-probatório, inviabiliza o conhecimento do writ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O
habeas corpus
não se presta a substituir a revisão criminal, especialmente diante de condenação transitada em julgado, consoante entendimento pacífico do STJ.

4.

A análise de alegada nulidade por falta de intimação pessoal do acusado demanda incursão em matéria fático-probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

5.

A simultânea propositura de revisão criminal com idêntico objeto evidencia a inadequação do writ e afasta a cognição do
habeas corpus
.

6.

Ausente flagrante ilegalidade capaz de autorizar, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício.

7.

A extinção do habeas corpus sem resolução do mérito encontra amparo no art. 3o do CPP, c/c art. 485, IV, do CPC, conforme parecer ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Habeas corpus extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. Habeas corpus não se presta a substituir revisão criminal quando há condenação transitada em julgado, salvo hipótese de flagrante ilegalidade. 2. Necessitando o pleito de exame probatório e havendo revisão criminal simultânea, a via do habeas corpus mostra-se inadequada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A, caput, e 226, II; CPP, arts. 3o e 392, I; CPC, art. 485, IV; RITJ/MT, art. 80, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1013649/SP, Rel. Min. Messod Azulay, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJe 14.08.2025; STJ, AgRg no HC 890347/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no HC 895777/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, pela Dra. Leticia Franciele Ferreira Barbosa Alves em benefício de
Edvaldo de Jesus Pereira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Penal no 0000738-22.2014.8.11.0064.

Colhe da impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (praticado por tio) - art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal - à pena de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, tendo a sentença condenatória transitado em julgado em 30/01/2020, sem interposição de recurso.

A impetrante sustenta, em síntese, que a condenação do paciente estaria eivada de
nulidade absoluta
, porquanto calcada em
audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do acusado
e, mais,
sem sua intimação pessoal para o ato
. Alega que o
defensor
constituído à época, que foi intimado da audiência, renunciou ao mandato às vésperas da solenidade, informando
desconhecer o paradeiro do paciente
, que teve então sua revelia decretada pelo juízo a quo, passando a ser assistido pela Defensoria Pública.

Argumenta ainda que o defensor anteriormente constituído
não possuía poderes específicos para receber intimações em nome do paciente
, o que tornaria nula a audiência instrutória realizada sem a devida intimação pessoal do acusado, bem como todos os atos subsequentes, em violação ao disposto no art. 392, I, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, a impetrante postula, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença condenatória, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem para anular os atos processuais eivados de ilegalidade e determinar a designação de nova audiência de instrução e julgamento, com a devida intimação pessoal do acusado.

O pedido liminar foi
indeferido
pelo eminente Desembargador Gilberto Giraldelli, conforme decisão de id. 303462398, fundamentada na ausência de demonstração inequívoca de ilegalidade flagrante ou dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, bem como na aparente inadequação da via eleita, considerando tratar-se de insurgência contra condenação criminal transitada em julgado.

Posteriormente, por meio da decisão lançada sob o id. 306653879, foi determinada a redistribuição dos autos ao Gabinete 1 da Quarta Câmara Criminal, de minha relatoria, em observância ao critério da prevenção, nos termos do art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. A medida decorreu da verificação de que já tramitava neste Gabinete Revisão Criminal anteriormente ajuizada, veiculando pretensão idêntica em favor do mesmo paciente.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id. 304454399).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães, é pela
extinção do
habeas corpus
, sem resolução do mérito, por entender que o pleito de ilegalidade por falta de intimação do paciente envolve análise de matéria fática-probatória não passível de aferição em sede de habeas corpus, mas afeta à revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da finalidade dessa garantia constitucional, conforme ementa a seguir transcrita:

“HABEAS CORPUS - ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO [PRATICADO POR TIO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - TRÂNSITO EM JULGADO - Pedido de anulação de atos processuais - Sentença condenatória transitada em julgado - Inadequação da via eleita - Impetração de HC como sucedâneo de revisão criminal - Inadmissibilidade - Recurso próprio interposto simultaneamente - Parecer pela extinção do habeas corpus, sem resolução do mérito.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a sentença condenatória proferida em desfavor de Edvaldo de Jesus Pereira, nos autos da Ação Penal no 0000738-22.2014.8.11.0064, transitou em julgado 30/01/2020. Consta, ainda, que o mandado de prisão expedido em seu desfavor não foi cumprido, em razão de o paciente encontrar em local incerto e não sabido.

Ademais, conforme se observa no sistema processual eletrônico deste Tribunal, a defesa do paciente propôs, simultaneamente a este
writ
, a Revisão Criminal no 1025198-68.2025.8.11.0000, em 29.07.2025, com idêntico objeto, qual seja, o reconhecimento de nulidade absoluta dos atos processuais desde a audiência de instrução e julgamento, em razão da ausência de intimação pessoal do acusado.

Na ocasião, proferi decisão indeferindo o pedido liminar formulado na revisão criminal, nos seguintes termos:

“No que tange ao pedido liminar, para sua concessão, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Embora o revisionando tenha apresentado argumentos relevantes quanto à possível nulidade processual, verifico que a sentença condenatória transitou em julgado em 30/01/2020, conforme informado na própria petição inicial.

O considerável lapso temporal entre o trânsito em julgado da sentença (janeiro de 2020) e o ajuizamento da presente revisão criminal (julho de 2025) afasta a caracterização do periculum in mora necessário à concessão da medida liminar pleiteada.

A revisão criminal, por sua natureza excepcional, não possui efeito suspensivo automático, sendo a suspensão da execução da pena medida extraordinária que demanda demonstração inequívoca de seus requisitos.

No julgamento do AgRg no RHC 191.233/PR, o Superior Tribunal de Justiça foi taxativo ao consignar que:“A revisão criminal não é dotada de efeito suspensivo, de modo que a condenação criminal transitada em julgado continua produzindo seus efeitos até eventual decisão favorável no julgamento do pedido revisional.” (Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/03/2021).

Ademais, as alegações formuladas pelo revisionando, notadamente quanto à suposta nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal válida para a audiência de instrução e julgamento, impõem exame detido do acervo probatório e das peculiaridades procedimentais constantes dos autos originários — providência que, manifestamente, ultrapassa os estreitos contornos da cognição sumária própria da fase cautelar e deve ser reservada ao juízo de mérito da presente revisão criminal, após a indispensável manifestação do Ministério Público.

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.”
(Relator Des. Juvenal Pereira da Silva)

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a inadequação da via eleita. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando já há sentença condenatória transitada em julgado, como ocorre no caso em análise.

Sobre o tema, eis a jurisprudência:

“(...) O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal.(...)”
(STJ - AgRg no HC 1013649

/ SP, Relator: Ministro Messod Azulay, Data do Julgamento: 05/08/2025, Órgão Julgador: QUINTA TURMA; Data da Publicação: DJe 14/08/2025).

“ (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, conforme jurisprudência consolidada no STJ e no STF, salvo em casos de flagrante ilegalidade, que não foi constatada no presente caso.”
(STJ - AgRg no HC: 890347 GO 2024/0040141-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

“(...) 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. (...)”
(STJ - AgRg no HC: 895777 PR 2024/0072864-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)

Ante o exposto, com apoio no parecer ministerial,
julgo extinto o presente
habeas corpus
, impetrado em favor do paciente Edvaldo de Jesus Pereira, fazendo
sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3o do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025